Tribunal: STF
Processo: HC 186899
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. 
PORTE DE ARMA COM NUMERAÇÃO RASPADA E TRÁFICO DE DROGAS. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Ali Tawfeiq, em benefício de Filipe da Rocha Kugnharski, contra decisão do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro João Otávio de Noronha, pela qual indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 585.335/PR.
O caso
    2. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, tendo sido a prisão convertida em preventiva por porte de arma de fogo com numeração raspada e tráfico de entorpecente (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e inc. IV do § 1°art. 16 da Lei n. 10.826/2003). 
    3. A defesa ingressou com habeas corpus no Tribunal de Justiça do Paraná, impugnando a decretação da prisão preventiva e a decisão do juízo processante que a manteve.
    4. Contra o indeferimento da medida liminar requerida, impetrou-se o Habeas Corpus n. 585.335/PR no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Presidente, Ministro João Otávio de Noronha. Tem-se na decisão impugnada:
    “(...) A matéria não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. 
    A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade, conforme demonstra o seguinte precedente: (…)
    Confira-se também a Súmula n. 691 do STF: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar. 
    No caso, não visualizo, em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete sumular. 
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus. Cientifique-se o Ministério Público Federal. 
    Publique-se. Intimem-se” (doc. 7).
    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual o impetrante insiste na revogação da prisão preventiva do paciente, cujo decreto seria genérico, desfundamentado e não teria sido analisada a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.
    Alega que o paciente seria primário, teria residência fixa, “podendo aguardar a conclusão do inquérito policial em liberdade”, asseverando a necessidade de superação do óbice da Súmula n. 691/STF.
    Sustenta “não exist(ir) nos autos qualquer elemento que indique que se solto o paciente, fugiria da cidade, ou se furtaria a responder a uma ação penal”, além de “inadequada e tecnicamente incorreta a assertiva contida na fundamentação no sentido de que o paciente encontra-se cumprindo pena”, pois havia praticado ato infracional, que não se confunde com crime. 
    Assevera que “o fundamento ligado a possível reiteração delituosa não encontra qualquer elemento fático nos autos, inexistindo elementos concretos que indiquem que o paciente poderia praticar novos delitos” e, quanto ao fundamento do § 2º do art. 310 do Código de Processo Penal, afirma que “nem o paciente é reincidente, tão pouco há qualquer elemento fático concreto a apontar por sua participação em associação criminosa“.
    É o pedido e o requerimento:
    “(...) requer a concessão de ofício do presente Habeas Corpus, com deferimento de medida liminar, a fim de revogar a prisão preventiva do paciente FILIPE DA ROCHA KUGNHARSKI, expedindo-se o competente alvará de soltura, possibilitando ao paciente aguardar a conclusão do inquérito policial em liberdade. 
    Subsidiariamente, requer o deferimento da liminar de ofício para o fim de aplicar-se medida cautelar diversa da prisão, como comparecimento mensal para justificação de atividades e comprovação de endereço ou o monitoramento eletrônico por intermédio de tornozeleira eletrônica. 
    Após solicitadas as informações à AUTORIDADE COATORA, embora traga-se a conhecimento deste Egrégio Tribunal todo o material probatório necessário (cópia integral dos autos), seja CONCEDIDA A ORDEM IMPETRADA, diante dos vários fundamentos apresentados, ratificando a liminar anteriormente concedida”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    7. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro João Otávio de Noronha, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 585.335/PR.
    8. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por este Supremo Tribunal” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).
    “HABEAS CORPUS IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O WRIT EM CASOS COMO ESTE PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. É incognoscível o remédio constitucional de habeas corpus, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse writ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).
    9. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da impetração ainda não foi apreciado no Tribunal paranaense.
    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de origem não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento ensejou a impetração do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.
    10. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam requisitos para o acolhimento, como o flagrante constrangimento, a manifesta ilegalidade ou o abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento“ (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 3. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC n. 133.685-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2016).
    11. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”).
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não ocorre na espécie vertente.
    12. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que o paciente foi preso em flagrante quando guardava em sua residência “19 (dezenove) gramas de maconha, 29 (vinte e nove) gramas de cocaína e 7 (sete) comprimidos de ecstasy; R$ 1.862,75 em dinheiro, 02 (duas) balanças de precisão, 01 (uma) faca com resquício de droga, 01 (um) revólver calibre 38 com numeração suprimida, 03 (três) munições do mesmo calibre, 01 (uma) munição calibre 380 e 01 (um) coldre”.
    O juízo do plantão judiciário converteu a prisão em flagrante em preventiva, assentando:
    “(...) Desde já, pelas circunstâncias e provas apresentadas, ressalto que a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva é medida que se impõe. 
    Não obstante o princípio da presunção de inocência, a prisão preventiva encontra-se amparada em nosso ordenamento legal como medida cautelar, exigindo-se a presença dos requisitos cautelares fumus comissi delicti, quais sejam, a materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, bem como o periculum libertatis, consubstanciado nos pressupostos autorizadores da prisão preventiva, garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e garantia da aplicação da lei penal 
    Isso porque há indícios de autoria dos crimes em desfavor do custodiado, considerando o depoimento dos condutores e produtos apreendidos (ev. 1.7): (…)
    A diversidade das drogas e a quantidade de cocaína, aliadas à balança de precisão e de dinheiro em notas trocadas, demonstram que a situação, aparentemente, configura tráfico e não consumo próprio, do que se extrai a materialidade de tráfico. Já a materialidade o crime de porte de arma de fogo de uso restrito decorre do auto de constatação provisória de sua prestabilidade. Isso sem contar as várias munições. 
    Assim, verifica-se no caso concreto que a prisão preventiva se revela necessária para a garantia da ordem pública, evitando-se a continuidade delitiva durante a tramitação do inquérito e de eventual ação penal. (…)
    Tal como destacado pelo órgão ministerial não há elementos suficientes a demonstrar que o indiciado uma vez solto, não possa vir a se subtrair de responder uma futura ação penal em razão deste encontrar-se até o em cumprimento de pena, sendo um indicativo da descrença do autuado em suas responsabilizações penais. (…)
    É cristalina, portanto, a necessidade de garantir a ordem pública pela segregação cautelar do flagrado, especialmente em razão de seu modo de agir, trafico e posse de arma e munição, que denota sua periculosidade, e pelo risco concreto de que o autuado, uma vez em liberdade, volte a delinquir já que os bens apreendidos revelam que a traficância é feita de forma continua, organizada. 
    Ainda, nos termos da nova redação do artigo 310, §2º do CPP, à luz da “Lei Anticrime” (Lei n. 13964/2019), caso o custodiado seja reincidente ou integre associação criminosa armada ou milícia, ou que porte arma de fogo de uso restrito, o Juiz deverá denegar a liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares. 
    A segregação cautelar do autuado mostra-se imprescindível, pois deveria estar cumprindo pena, de forma que a soltura do investigado, no presente momento, vulneraria, sobremaneira, a aplicação da lei penal. Resta evidenciada que a aplicação de qualquer uma das medidas cautelares estabelecidas no artigo 319, do CPP revela-se insuficiente em face do crime, em tese, praticado pelo indiciado. Destarte, os elementos colhidos relevam que a prisão preventiva é essencial para a garantia da ordem pública em razão da alta probabilidade de os autuados volte a praticar infrações criminais caso seja colocado em liberdade. 
    Ante o exposto, com base nos artigos 312 e 313, I, ambos do CPP, converto a prisão em flagrante de FELIPE DA ROCHA KUGNHARSKI em prisão preventiva”. 
    Ao analisar requerimento de revogação da prisão preventiva, o juízo processante manteve a custódia cautelar, assentando que “mostra-se necessária a prisão do acusado para garantia da ordem pública”, pois “resta demonstrada a gravidade concreta do delito, haja vista a variedade e quantidade de entorpecentes apreendidos”. Acrescentou que “embora seja primário, impende frisar que o indiciado possui apenas 19 (dezenove) anos de idade, de modo que recentemente passou a ser imputável penalmente. Por outro lado, verifica-se que ele registra contra si ato infracional por roubo (mov. 17 dos autos principais), de modo que deve ser mantida a prisão preventiva pelo risco de reiteração delitiva caso seja posto em liberdade”. 
    O Desembargador Relator do habeas corpus no tribunal de origem indeferiu a medida liminar requerida assentando:
    “Da análise perfunctória da resolução supra, percebe-se que os requisitos necessários para a decretação da prisão preventiva se encontram devidamente expostos e fundamentados, de forma que não avisto possibilidade de concessão liminar da ordem. 
    Nesse sentido, ao menos por ora, não verifico qualquer ilegalidade flagrante, muito menos qualquer indício de inidoneidade na motivação do magistrado, a qual levou em consideração o caso concreto, como: a gravidade dos crimes imputados ao paciente; a diversidade das substâncias ilícitas encontradas em posse do paciente; os instrumentos voltados à comercialização de entorpecentes como 2 balanças de precisão; a posse de arma de fogo com numeração raspada, e munições. 
    Ademais, depreende-se dos autos que o paciente não comprovou possuir ocupação laboral lícita. Não obstante, em sua posse foram apreendidos mais de R$ 2.000,00 (dois mil) reais em espécie, o que indica que vem fazendo das atividades criminosas seu meio de subsistência. Desse modo, as medidas cautelares diversas da prisão não se configuram, a priori, suficientes para inibir a reiteração criminosa. 
    A princípio, portanto, a prisão preventiva do paciente encontra-se justificada em prova concreta da materialidade e indícios suficientes da autoria delitiva, bem como pela gravidade acentuada das condutas e o risco real de reiteração delitiva, de sorte que inexiste qualquer coação ilegal a ser sanada por essa via. 
    Finalmente, é oportuno esclarecer que inexiste incompatibilidade da coexistência da prisão preventiva com o princípio da presunção de inocência, em especial quando a medida se encontra embasada nas excepcionalidades do caso concreto, consoante depreende-se dos presentes autos. 
    Deste modo, visto que, preliminarmente, não se vislumbra constrangimento operado pela autoridade coatora, INDEFIRO o pedido liminar. 
    3. Requisitem-se informações ao Juízo tido como coator, com urgência, a serem prestadas em 48h (quarenta e oito horas).
    4. Após, abra-se vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça”. 
    13. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, não se há cogitar de ilegalidade manifesta ou flagrante teratologia nas decisões pela quais negada a revogação da prisão preventiva do paciente e negada a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
    A apontada necessidade de preservação da ordem pública pelas circunstâncias específicas do caso, em especial a quantidade e variedade de drogas encontradas na residência do acusado, a arma de fogo com numeração raspada, munições, a considerável quantia em espécie, balança e outros utensílios, a indicar não só a traficância usual por parte do acusado como o risco concreto de reiteração delitiva, registre-se, no ponto, que a referência aos antecedentes por atos infracionais (ao menos cinco processos por atos análogos, entre outros, a tráfico e roubo (fls. 33-34, doc.3) apenas foi invocada para reforçar a conclusão no sentido da probabilidade da reiteração criminosa.
    Esses são fundamentos suficientes que se harmonizam com a jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre a legalidade da prisão preventiva:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 147.580-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 15.12.2017).
    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. LEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública (CPP, art. 312), ante a periculosidade da paciente, evidenciada pelo fundado receio de reiteração delitiva. 2.Habeas corpus denegado” (HC n. 136.035, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 24.10.2017).
    14. Não se há cogitar, portanto, de ilegalidade manifesta na decisão de indeferimento da medida liminar requerida, tendo o tribunal de origem deixado de acolher, em juízo precário, as alegações do paciente.
    Há de se aguardar, assim, que as questões suscitadas sejam detida e urgentemente apreciadas pelo Tribunal de Justiça do Paraná, como buscado inicialmente pelo impetrante. Inexistem, na espécie, razões jurídicas autorizativas da superação dos embaraços processuais apontados para o trâmite regular desta ação constitucional nem concessão de ordem de ofício sem se assegurar àquele tribunal o regular exercício de sua competência específica para o julgamento do habeas corpus lá impetrado.
    15. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    16. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora